Tribunal: TJBA
Processo: 8011237-88.2022.8.05.0039
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8011237-88.2022.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Procuradoria Geral do Estado da Bahia EMBARGADA: MARIA HELENA BEZERRA GOMES MACEDO e outros (2) Advogado(s):BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO - OAB PE51721-A ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. APLICAÇÃO DO TEMA 1234 DO STF. RESSARCIMENTO INTERFEDERATIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, em juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC/2015, manteve decisão anterior que julgara simultaneamente apelações interpostas pelas partes, determinando o fornecimento do medicamento Azacitadina, não incorporado à RENAME, e reconhecendo a competência da Justiça Estadual com base no Tema 1234 do STF, sem condenação da União ao ressarcimento dos custos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não determinar expressamente o dever da União de ressarcir o Estado da Bahia em 80% dos custos do tratamento, nos termos do item 3.4 das teses firmadas pelo STF no Tema 1234, considerando que a ação foi ajuizada antes de 10/06/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022), não sendo instrumento adequado para rediscussão do mérito da causa ou modificação do julgado por inconformismo da parte. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do ressarcimento interfederativo, reconhecendo o direito do ente subnacional à restituição dos valores, mas delimitando que a definição do percentual e a execução do repasse devem ocorrer pela via administrativa ou, em caso de inadimplemento, por ação autônoma entre os entes federativos. 5. A decisão embargada fundamentou-se no princípio da congruência processual (CPC, art. 492) e na ausência da União no polo passivo da demanda, afastando a possibilidade de condenação direta ao ressarcimento nos presentes autos, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa. 6. A tese firmada no item 3.4 do Tema 1234 do STF, embora reconheça o dever de ressarcimento de 80% em casos como o dos autos, condiciona a efetivação do repasse à existência de normas complementares e pactuação em instância tripartite, o que reforça a necessidade de observância dos trâmites próprios. 7. O voto condutor do acórdão ora impugnado apresenta fundamentação suficiente, em conformidade com o art. 489, § 1º, do CPC, não havendo vício a ser sanado. 8. O enfrentamento da matéria no presente voto supre eventual exigência para fins de prequestionamento, nos termos da jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO 9. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.030, II, 489, § 1º, e 492. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234), Tribunal Pleno, j. 10.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011237-88.2022.8.05.0039, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE CAMACARI e outros (2) e como embargada MARIA HELENA BEZERRA GOMES MACEDO e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, de de .